Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-94.2021.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002225-94.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENILDO DA SOLEDADE SILVA - CPF: 934.970.679-20 (APELADO), ELZIMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 032.590.523-13 (APELADO), FLAVIO DA COSTA CONCEICAO - CPF: 007.456.091-39 (APELANTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 983.045.501-72 (APELANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ELZIMAR DA SILVA SANTOS - CPF: 032.590.523-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI CRISTINA RADAELLI FEO - CPF: 048.350.639-70 (VÍTIMA), GILDA TEREZINHA MALAGGI - CPF: 523.931.439-04 (VÍTIMA), GIORGI LANZARINI PIASSA - CPF: 027.864.110-50 (VÍTIMA), JAIME MENEGUETTI - CPF: 325.712.919-04 (VÍTIMA), LUCIANE SOFFIATI CE - CPF: 710.419.151-87 (VÍTIMA), NILCE GRANELLA MENEGUETTI - CPF: 452.741.850-53 (VÍTIMA), RAUL FAVRETO - CPF: 500.742.539-72 (VÍTIMA), SERGIO SILVA MARIANO - CPF: 717.943.951-72 (VÍTIMA), VALERIA SILVA MARIANO - CPF: 009.697.681-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DA COSTA CONCEICAO - CPF: 007.456.091-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA, DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA – FURTO MEDIANTE FRAUDE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – EXCEÇÃO NÃO OPOSTA – PRECLUSÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO – FRAUDE – UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO – APREENDIDO EM PODER DO APELANTE – CONFISSÃO – PERÍCIA DISPENSÁVEL – ARESTOS DO TJMT – FRAUDE MANTIDA – QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE – PERMISSÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PREMEDITAÇÃO – CULPABILIDADE – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA NEGATIVAR – JULGADO DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA – DIRETRIZES NÃO OBSERVADAS – JULGADOS DO STJ E TJMT

- CRIME CONTINUADO – IMPRESCINDÍBILIDADE DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS FATOS DELITIVOS – LOCAIS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SEMELHANÇA – JULGADO DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA – ARESTOS DO STJ - RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE

No delito de furto mediante fraude, a competência territorial “
no concurso de jurisdições, [...] se define pelo local onde tiver ocorrido o maior número de infrações- art. 78, II, "b", do CPP, ou, subsidiariamente, no juízo que primeiro deu início às investigações (art. 78, II, "c", do CPP - prevenção)”
(STJ, CC 131.566/DF).

“A competência territorial é relativa e, portanto, prorrogável. Não arguida, ou superada a arguição, torna-se, pela prorrogação, competente o Juízo que originalmente não o fosse (exclusivamente no que tange à competência em razão da localidade).”
(Curso de Processo Penal. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 283)

“A competência territorial é relativa, prorrogando-se quando não arguida na oportunidade cabível.”
(STJ, CC 111.241/SP)

Decretar a nulidade de ação penal por violação às regras da competência, em sede de apelação, “
é permitir a defesa a escolha do Juízo que melhor atenda aos seus interesses, ou seja, ‘vamos deixar o processo correr, se for condenado, se a pena for alta, é só arguir a nulidade do feito por incompetência do Juízo’, e assim eternizar o processo até que a prescrição fuzile a pretensão punitiva estatal.”

(TJMT, AP
77109/2017
)

Comprovada a utilização de dispositivo eletrônico
bloqueador
de alarme veicular, notadamente pela confissão do apelante,
“não há que se falar no afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0008892-62.2018.8.11.0040), pois o crime de
furto
mediante
fraude
não deixa vestígios materiais,
“razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios”
(TJMT, N.U 0005195-55.2019.8.11.0086).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(STJ, AgRg no HC 589.214/SP)

“A premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa”
da culpabilidade (STJ, AgRg no AREsp 1707860/TO).

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
, bem como para utilização da fração de 1/6 (um sexto) no mínimo legal da pena (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

“A ficção jurídica, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena.”
(STJ, AgRg no HC 455.803/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002225-94.2021.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE (S) : PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (N.U 1002225-94.2021.8.11.0086), que o condenou por furto qualificado pela destreza e concurso de agentes, em continuidade delitiva e em concurso material [fatos 1 a 4 e 6 a 7]

a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, II e IV,

c/c arts. 71 e 69, ambos do CP (ID 107357073).

O apelante suscita a incompetência territorial, em relação aos fatos 6 e 7 [vítimas Valéria Silva Mariano, Sergio Silva Mariano e Raul Favreto], sob a assertiva de que o foro competente para
“processar e julgar o feito seria a Comarca de Lucas do Rio Verde”
[cidade com maior número de crimes]. No mérito, alega que: 1) inexiste perícia do aparelho eletrônico, a justificar a qualificadora da fraude; 2) a agravante da reincidência deveria sem compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea; 3) os fatos 1, 2, 3, 4, 6 e 7 teriam sido cometidos em continuidade delitiva; 4) a pena de multa seria desproporcional à corpórea; 5) faria jus a regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Requer o provimento para que seja
“reconhecida a incompetência da Comarca de Nova Mutum em relação aos Fatos 6 e 7”
e julgado os fatos pelo Juízo de Lucas do Rio Verde. Subsidiáriamente
, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 107357112).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 107357116).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Preliminares: 1. a. Incompetência do Juízo da Comarca de Nova
Mutum/MT. NÃO ACOLHIMENTO. Interdependência instrumental dos fatos e provas concernentes aos delitos praticados. Caracterização do instituto da conexão. 1. b. Desconsideração da qualificadora do art. 155, §4º, II, do CP, por ausência de perícia técnica. IMPOSSIBILIDADE. Dispensabilidade da perícia técnica. Provas testemunhais suficientes ao reconhecimento do emprego de equipamento eletrônico caracterizador de fraude (“Chapolin”). Aparelho apreendido em poder do recorrente. 2. Mérito: 2. a. Objetiva-se a absolvição do apelante do cometimento do fato 05, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Falta de interesse de agir. Recorrente absolvido na própria sentença de piso. 2. b. Reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os delitos. IMPOSSIBILIDADE. Ausência do elemento subjetivo (unidade de desígnios). Crimes praticado em datas e locais distintos. Criminoso habitual. 2. c. Em seguida, pretende-se a isenção/redução da pena de multa. Hipossuficiência. IMPOSSIBILIDADE. Pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Matéria afeta ao juízo das execuções penais. 2. d. Não suficiente, objetiva-se o afastamento da reincidência, argumentando que o crime anteriormente perpetrado não é idêntico ao fato delitivo em tela. NÃO ACOLHIMENTO. Desnecessidade de reincidência específica para a incidência da agravante de pena. 2. e. Por fim, consequentemente, o recorrente requer a imposição de regime prisional mais brando. IMPOSSIBILIDADE. Ausência irregularidades. Regime prisional inicialmente imposto deve ser conservado, não havendo razões para a sua modificação. Parecer pelo NÃO CONHECIMENTO das preliminares arguidas e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 112960487)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a incompetência territorial sob a assertiva de que o foro competente seria o da comarca de Lucas do Rio Verde/MT por ser o local
“onde ocorreu maior número de infrações”
.

Vejamos.

De fato, no delito de furto mediante fraude, a competência territorial “
no concurso de jurisdições, [...] se define pelo local onde tiver ocorrido o maior número de infrações- art. 78, II, "b", do CPP, ou, subsidiariamente, no juízo que primeiro deu início às investigações (art. 78, II, "c", do CPP - prevenção)”
(STJ, CC 131.566/DF, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -29.9.2015).

Nessa hipótese, a competência territorial é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício, mas arguida no primeiro momento processual.

Todavia, o apelante não opôs exceção de incompetência no prazo de defesa (CPP, art. 108).

Se a defesa não opôs a devida exceção, resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada.

Colhe-se lição de Edmilson Mougenot Bonfim:

“A competência territorial é relativa e, portanto, prorrogável. Não arguida, ou superada a arguição, torna-se, pela prorrogação, competente o Juízo que originalmente não o fosse (exclusivamente no que tange à competência em razão da localidade).”
(Curso de Processo Penal. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 283)

Nesse sentido, aplicáveis julgados do c. STJ:

“A competência territorial é relativa, prorrogando-se quando não arguida na oportunidade cabível.”
(CC 111.241/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 2.8.2010);

“A competência territorial é matéria que gera nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas argüida em momento oportuno, por meio de exceção de incompetência do Juízo, ou seja, no prazo de defesa. Tratando-se de incompetência relativa, não tendo a defesa oposto a devida exceção, no prazo legal, resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada”
(STJ, HC nº 51.101/GO – Relator: Min. Gilson Dipp – 29.5.2006).

Noutro giro, decretar a nulidade de ação penal por violação às regras da competência, em sede de apelação, “
é permitir a defesa a escolha do Juízo que melhor atenda aos seus interesses, ou seja, ‘vamos deixar o processo correr, se for condenado, se a pena for alta, é só arguir a nulidade do feito por incompetência do Juízo’, e assim eternizar o processo até que a prescrição fuzile a pretensão punitiva estatal.”

(TJMT, AP
77109/2017, Primeira Câmara Criminal – 15.12.2017
)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 1 Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de maio de 2021, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados Pablo Rubens Silva de Oliveira e Flávio da Costa Conceição, agindo com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes e mediante fraude, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) mochila em couro, cor marrom, 01 (um) notebook da marca Dell, de cor prata com carregador, 01 (um) perfume de marca Arsenal, 01 (um) perfume da marca Mercedes Benz, 01 (um) perfume 212, da marca Carolina Herrera, 01 (um) perfume da marca Hugo Boss, 01 (uma) pulseira banhada a ouro, 01 (um) relógio da marca Mormai, além de diversos documentos e certidões de uma propriedade rural, pertencentes à vítima Giorgi Lanzarini Piassa.

Fato 2 Extrai-se dos autos que, no dia 13 de maio de 2021, no estacionamento do “DelMoro Supermercados”, os indiciados Pablo Rubens Silva de Oliveira e Flávio da Costa Conceição, agindo com evidente animus furandi e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes e mediante fraude, subtraíram, para si ou para outrem, a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), pertecente à vítima Francielli Cristina Radaelli Feo.

Fato 3 Sobressai do incluso caderno informativo que, na mesma data descrita no fato anterior, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados Pablo Rubens Silva de Oliveira e Flávio da Costa Conceição, agindo com evidente animus furandi e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes e mediante fraude, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) mochila com a logomarca da empresa “Excelência”, contendo 01 (um) notebook da marca Dell, de cor preta com carregador, 02 (dois) carregadores de aparelho celular, 01 (uma) calculadora HP 12C, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) passador de Slide, da marca Logitech, 01 (um) cabo de adaptador, 01 (uma) faca artesanal pequena, 01 (uma) carteira de marca Arezzo, cor creme contendo documentos pessoais, bem como diversas bijuterias, de propriedade da vítima Gilda Terezinha Malaggi.

Fato 4 Ademais, sobressai dos autos que, no dia 14 de maio de 2021, por volta das 14hrs, nas proximidades da escola de idiomas Excellent Global, situada na Avenida Tancredo Neves, n° 1691, bairro Bela Vista, no município e Comarca de Sorriso/ MT, os denunciados Pablo Rubens Silva de Oliveira e Flávio da Costa Conceição, agindo com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes e mediante fraude, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) bolsa da marca Carmen Steffans, contendo em seu interior 01 (um) talão de cheques, diversos cartões bancários, documentos pessoais, além da quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Luciane Soffiati Cé.

Fato 5 Ressai dos autos que, no dia que no dia 21 de maio de 2021, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Churrascaria Chapadão”, localizada na Avenida Perimetral das Samambaias, n° 305, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, os indiciados Pablo Rubens Silva de Oliveira e Flávio da Costa Conceição, agindo com evidente animus furandi e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes e mediante fraude, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis de propriedade das vítimas Jaime Meneguetti e Nilce Granella Meneguetti, conforme descrito nos termos de declarações de ID.58395680 e 58395681 e auto de avaliação indireta de ID 58395743.

Fato 6 Consta, ainda, que no dia que no dia 08 de junho de 2021, por volta das 11h30min, em frente ao Cartório, próximo ao antigo Fórum, no município e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os indiciados Pablo Rubens Silva de Oliveira e Flávio da Costa Conceição, agindo com evidente animus furandi e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes e mediante fraude, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes 01 (uma) mochila de cor preta, 01 (um) notebook da Acer com carregador, 01 (um) carregador externo, 01 (m) carregador de aparelho celular da marca iPhone, 01 (um) carregador da marca Samsung, 01 (uma) bolsa pequena contendo remédios, maquiagens e uma placa dentária, 01 (uma) prancheta de madeira com diversos documentos, 01 (um) óculos de sol da marca Mormai, 01 (um) óculos de grau da marca Vogue, a quantia de R$ 100 (cem reais) e, ainda, diversos documentos pessoais e cartões bancários, de propriedade das vítimas Valéria Silva Mariano, Sergio Silva Mariano e Sergino Mariano.

Fato 7 Por fim, sobressai dos autos que, na mesma data descrita no fato anterior, por volta das 15h30min, no estacionamento do “DelMoro Supermercados”, os indiciados Pablo Rubens Silva de Oliveira e Flávio da Costa Conceição, agindo com evidente animus furandi e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes e mediante fraude, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Raul Favreto, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

[...] Em face do exposto, vem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciar PABLO RUBENS DA SILVA OLIVEIRA e FLAVIO DA COSTA CONCEIÇÃO como incursos nas penas do art. 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal (fatos 1 a 4) art. 155, §4°, inciso II e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP (fato 5), art. 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 70 do CP (fato 6) e art. 155, §4°, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 7), todos em concurso material de crimes (art. 69 do CP) [...]”
(Daniele Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça - ID. 107356962).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Destarte, os réus devem ser condenados pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §4º, II e IV, por quatro vezes na forma do artigo 71, em concurso material (art. 69) com os crimes previstos pelo artigo 155, §4º, II e IV, por duas vezes, e 155,§4º, II e IV c.c. art. 14, II , na forma do artigo 71 do CP. Passo à dosimetria das penas:

[...]1.1) Quanto à primeira sequência de crimes continuados (Fatos 1 a 4) (art. 155, §4º, incisos II e IV, por quatro vezes, na forma do artigo 71 do CP). Conquanto se tratem de quatro fatos praticados em continuidade delitiva, o que demandaria a dosagem da pena de cada um deles separadamente, e ao final a aplicação da causa de aumento prevista pelo artigo 71 à pena mais grave, ou a uma delas, se iguais, considerando que todas as circunstâncias são as mesmas, para evitar desnecessária tautologia, deixo de apenar cada um isoladamente, mas consigno expressamente, a fim de evitar nulidades, que todos os quatro crimes dessa série seriam apenados exatamente da mesma forma, já que iguais em tudo.

[...]Pois bem, o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155,§4º, inciso IV) prevê pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa. A culpabilidade do agente em relação a esses crimes é acentuada, haja vista a premeditação. Os agentes se deslocaram de Cuiabá até esta cidade, em um carro alugado, munidos de um dispositivo para facilitar a ação criminosa, pretendendo o cometimento de vários crimes nas cidades da região, evidenciando que agiram de forma premeditada e com ânimo refletido.

Insta ressaltar que o crime de furto, via de regra, é um crime de momento e oportunidade, de pouca periculosidade social, razão pela qual, o fato de o réu embarcar em um veículo, e se deslocar mais de duzentos quilômetros exclusivamente para praticar crimes, evidencia a maior reprovabilidade da sua ação, em relação à usual do tipo.

[...]O réu é reincidente, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria, e embora responda a vários outros processos e inquéritos criminais, nenhum outro conta com sentença condenatória transitada em julgado, razão, pela qual, não há que se falar em maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Não há elementos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos do crime são os usuais do tipo: a obtenção de lucro fácil.

As circunstâncias também devem ser consideradas negativas, visto além de o crime ter sido cometido em concurso de agentes, eles agiram mediante fraude, ambas circunstâncias previstas no artigo 155,§4º do CP, como qualificadoras.

Assim, considerando que uma das circunstâncias qualificadoras já foi utilizada para elevar o preceito secundário do tipo, é assente o entendimento de que a outra deve ser utilizada como circunstância judicial negativa para a fixação da pena-base.

As consequências são as usuais do delito.

O comportamento das vítimas, que deixaram seus pertences no interior de seus veículos e acionaram as travas e alarmes, que, no entanto, foram bloqueados pelo dispositivo portado pelo agente, não pode ser considerado como estimulador da conduta do réu.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação de cada um desses delitos, a pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade, e circunstâncias.

[...]Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante da reincidência, visto que o réu ao tempo dos fatos contava com sentença condenatória pelo crime de receptação, transitada em julgado desde 25/07/2019, nos autos 29323-48.2017.811.0042.

Por outro lado, tenho que deve ser reconhecida a atenuante da confissão, posto que o réu admitiu, em juízo, a prática desses crimes.

Assim, considerando que tanto a agravante quanto a atenuante reconhecidas são consideradas preponderantes, ambas se compensam integralmente entre si, de modo a não implicar em alteração da pena.

Não vislumbro a incidência de causas especiais de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, converto em definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada um dos quatro crimes cometidos por esse réu nesta série.

[...] Assim, aplico ao réu 97 (noventa e sete) dias-multa para cada um desses crimes, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316):[...].

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, já que não há nada nos autos que indique que o réu possua condições financeiras de arcar com valor maior.

Como já exposto, entre esses quatro delitos opera-se a continuidade delitiva, de modo que, seguindo a regra do artigo 71, aplico a pena de um deles, já que iguais, e ela procedo ao aumento de 1/4 (um quarto), considerando que o total de infrações praticadas nessa série foram quatro, atingindo, portanto, o montante de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para esses fatos, e 121 (cento e vinte e um) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na época dos fatos, para toda essa primeira série de crimes continuados.

1.2) Quanto à segunda sequência de crimes (Fatos 6 e 7) (art. 155, §4º, incisos II e IV, por duas vezes, na forma do artigo 70, e art. 155,§4º, incisos II e IV, c.c. art. 14, II do CP).

[...] Não vislumbro a incidência de causas especiais de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, converto em definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada um dos dois crimes cometidos por esse réu em concurso formal (fato 6).

[...]Assim, aplico ao réu 97 (noventa e sete) dias-multa para cada um desses crimes, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, conforme fórmula matemática já citada na dosagem das penas da sequência anterior.

[...] Incide em relação a esse crime a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, II do CP, já que o crime foi tentado, e a aplico em sua fração mínima de 1/3 (um terço), haja vista a grande parte do iter criminis percorrido pelo agente, que já tinha aberto o carro da vítima e estava revirando os pertences deixados em seu interior, até o momento em que foi flagrado pelo segurança do supermercado, que impediu a consumação do delito. Assim, para esse delito se atinge a pena final de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

[...] Assim, aplico ao réu 29 (vinte e nove) dias-multa para cada um desses crimes, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, conforme fórmula matemática já citada na dosagem das penas anteriores.

Conforme já exposto, entre os dois crimes de furto duplamente qualificado em concurso formal (fato 6) e o crime de furto duplamente qualificado tentado (Fato 7), opera-se a continuidade delitiva. Nesse caso, consoante entendimento sedimentado do STJ, aplica-se apenas uma das penas, a mais grave, acrescida de uma das frações previstas pelo artigo 71 do CP, de acordo com a quantidade total de crimes praticados nessa sequência. No caso, nessa sequência, foram praticados 03 (três) delitos, de modo que acrescento à pena mais grave 1/5 (um quinto), atingindo o total de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) diasmulta, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, para todos os crimes praticados pelo réu nesta segunda série continuada de delitos. 1.3) Do concurso material entre as duas séries continuadas Como já exposto, entre as duas séries continuadas de delitos praticados pelo réu se opera o concurso material, de modo que, consoante determinação expressa do artigo 69 do CP, as penas das duas séries devem ser somadas, atingindo a pena total de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos para o total de crimes pelos quais esse réu é condenado neste feito. Considerando a quantidade da pena imposta, a reincidência, e as circunstâncias judiciais negativas, aplico ao réu o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, e por essas mesmas razões é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou o sursis [...]”
(107357073, juíza de Direito – ID 107357073).

Pois bem.

O Juízo singular reconheceu a qualificadora da fraude, consubstanciada na apreensão do
“dispositivo conhecido como ‘chapolin’, com os réus, que atua de modo a embaralhar os sinais eletromagnéticos, [..] impedindo o travamento das portas”
, bem como na confissão do apelante, que admitiu o emprego do aparelho
“para entrar nos veículos das vítimas”
.

Comprovada a utilização de dispositivo eletrônico
bloqueador
de alarme veicular, notadamente pela confissão do apelante,
“não há que se falar no afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0008892-62.2018.8.11.0040, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 29.1.2020), pois o crime de
furto
mediante
fraude
não deixa vestígios materiais,
“razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios”
(TJMT, N.U 0005195-55.2019.8.11.0086, Relator: Des. Paulo Da Cunha -9.6.2021).

Portanto, mantém-se a qualificadora.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Analisam-se conjuntamente os fatos 1, 2, 3, 4 e 6 [vítimas Giorgi Lanzarini Piassa, Francielli Cristina Radaelli Feo, Gilda Terezinha Malaggi, Luciane Soffiati Cé, Valéria Silva Mariano e Sergio Silva Mariano], em razão do Juízo singular ter utilizado fundamentação idêntica nestes crimes.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar negativamente a culpabilidade, bem como pela existência das qualificadoras da fraude e concurso de agentes.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes], na primeira fase, para exasperação da pena-base, e da outra [arrombamento] para qualificar o furto.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Outrossim,
“a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa”
da culpabilidade (STJ, AgRg no AREsp 1707860/TO, Relatora: Min. LAURITA VAZ – 30.6.2021).

De toda sorte,
“a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
, bem como para utilização da fração de 1/6 (um sexto) no mínimo legal da pena, diretrizes jurisprudenciais não observadas pelo Juízo singular (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa identificou a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência [“
sentença condenatória pelo crime de receptação, transitada em julgado desde 25/07/2019, nos autos 29323-48.2017.811.0042”
], a tornar a pena-base em provisória -
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena, a totalizar a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva dos fatos 1 a 4, aplica-se a fração de 1/4 (um quarto), conforme entendimento do c. STJ, razão pela qual totalizou a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa (STJ, HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Vejamos o Fato 7:

O Juízo singular, ao considerar negativamente a culpabilidade e a existência das qualificadoras da fraude e concurso de agentes, estabeleceu a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ao caso, reporta-se a fundamentação relativa aos fatos 1 a 6, a redimensionar a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (STJ, AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 1707860/TO, Relatora: Min. LAURITA VAZ – 30.6.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017; TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na segunda fase, compensou integralmente a
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência [“
sentença condenatória pelo crime de receptação, transitada em julgado desde 25/07/2019, nos autos 29323-48.2017.811.0042”
], a transformar a pena-base em intermediária -
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, por ter sido cometido o crime na modalidade tentada, diminuiu a pena em 1/3 (um terço), de modo a resultar a pena final em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Por força da continuidade delitiva dos fatos 6 e 7, adota-se a fração de 1/5 (um quinto) sob a maior pena [fato 6 -

2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa], estabelecendo a pena em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em relação ao reconhecimento do crime continuado entre os fatos 1 (um) a 4 (quatro) com os 6 (seis) e 7 (sete), o juiz da causa deixou de acolher essa assertiva por entender que não há
“qualquer liame com as ações praticadas na sequência anterior, pois não há [...] evidência nos autos de que os acusados, nessa segunda sequência criminosa, se valeram de uma oportunidade surgida na primeira [...] ou de um mesmo plano ou desígnio do agente, que não fosse a intenção deles em aferir lucro fácil por meios ilícitos, o que caracteriza a mera reiteração e habitualidade criminosa e não a continuidade delitiva”.

Para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a unidade de desígnios entre os fatos delitivos (requisito subjetivo),
“o que restou rompido pelo lapso temporal transcorrido entre as condutas criminosas, ao passo que praticados, seguidamente, furtos distintos, revelando a disposição do recorrente em fazer do crime uma atividade profissional, caracterizando-se, na verdade, a habitualidade ou reiteração criminosa, o que não se confunde com o instituto da continuidade delitiva”
, pois os fatos perpetrados
“nos grupos 01 e 02 de delitos não se tem a indicação de semelhança quanto ao tempo e lugar de execução, porquanto foram praticados em datas e locais distintos, dentre os quais transcorreram 25 (vinte e cinco) dias, bem como contra diferentes vítimas”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 112960487), a elidir essa tese [continuidade delitiva].

Nesse sentido, aplicáveis os julgados do c. STJ:

“A ficção jurídica, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena.”
(STJ, AgRg no HC 455.803/RJ, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.8.2021);

“A reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado, remanescendo, pois, o entendimento logrado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de “não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual”
(AgRg no HC 470.124/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.6.2019).

Preservado o concurso material, soma-se as penas do apelante, tornando-a em definitiva em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022